Tribunal: TCU
Processo: 006.180/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial convertida a partir de processo de fiscalização pelo Acórdão 464/2017-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial convertida a partir de processo de fiscalização pelo Acórdão 464/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de João Bosco Fernandes Dias e Top Engenharia Ltda.; 9.2. julgar regulares as contas de Top Engenharia Ltda. e dar-lhe quitação plena, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de João Bosco Fernandes Dias e dar-lhe quitação, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar a João Bosco Fernandes Dias a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, VII, do RI/TCU, em razão de descumprimento de decisão do Tribunal, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. encaminhar cópia do presente acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, no interesse do Inquérito Civil n. 1.14.000.002013/2010-52, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, para ciência; 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.